Tribunal: TJMT
Processo: 0025908-02.2013.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025908-02.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Competência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (APELADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), MANOEL CORREA DE ALMEIDA FILHO - CPF: 006.728.821-91 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JACIANE DE ANDRADE LIRA - CPF: 998.907.981-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DISTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – AÇÃO QUE TRAMITA PELO RITO EXECUTIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A QUE DISPÕE O ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DEVOLUÇÃO DOS SEMOVENTES APÓS O DESMAME - INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No caso, a prescrição deve ser analisada em relação ao título em que a ação de execução está lastreada, tendo em vista tratar-se de ação que tramita pelo rito executivo, de modo que se aplica a prescrição quinquenal a que dispõe o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

2. Com efeito, a hipótese não diz respeito à ação de reparação de danos e/ou obrigação de fazer e/ou de perdas e danos, que tenham como fundamento o inadimplemento contratual, de modo a aplicar-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, mas sim de rito executivo que impõe a prescrição quinquenal.

3. Outrossim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada material, uma vez que a questão referente à prescrição em nenhum momento foi discutida nos autos. Até porque, a teor do que dispõe o inciso VI, do art. 917 do Código de Processo Civil, a prescrição pode ser arguida em embargos à execução, tal como fez o embargante/apelado.

4. Aliás, como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, assim pode ser declarada de ofício pelo juiz em qualquer fase processual, bem como ser suscitada pelas partes a qualquer tempo de grau de jurisdição (art. 193 do CC), não estando sujeita à preclusão.

5. Não se pode reconhecer como condição suspensiva a não entrega dos bezerros pelo executado/apelado, mormente quando o exequente/apelante sequer procedeu à notificação daquele quanto a sua mora, não se aplicando, portanto, o disposto no art. 199 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Manoel Correa de Almeida Filho
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução nº.
0031197-08.2016.8.11.0041, opostos por
Luiz Gonzaga Vasconcelos Moreira,
nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente os embargos à execução, para acolher a prescrição, com a consequente extinção da ação de execução (cód. 800469), com fundamento nos artigos 925 c/c 487, II, ambos do CPC. Por consequência, condenou o embargado/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos §2º, do art. 85, do CPC (ID 78516014 - Pág. 20/25).

Da decisão, o exequente/embargado apresentou dois recursos de embargos de declaração (ID

78516014 - Pág. 26/43 e ID

78516017 - Pág. 5/14), sendo que ambos foram rejeitados (ID 78516016 - Pág. 48 /

78516017 - Pág. 2 e ID

78516023 - Pág. 1/3).

Irresignado, o embargado/apelante aduz que restou demonstrado que as partes pactuaram um contrato de parceria pecuária e outras avenças em 16/07/2002, que foi distratado em 30/03/2004. Neste distrato, além da rescisão do contrato de parceria pecuária, as partes ainda estabeleceram alguns deveres e obrigações para ambos, sendo que o Apelado ficou como fiel depositário de 150 (cento e cinquenta) vacas da raça Mocho Guaporé, das quais 120 (cento e vinte) encontravam-se prenhas, além de 101 bezerros com três meses de idade, tudo devidamente atestado pelos funcionários da Fazenda Rio Juruena, de propriedade do Apelante.

Menciona que a cláusula terceira do referido distrato não foi devidamente cumprida pelo Apelado, posto que este não entregou ao Apelante os bezerros a que estava obrigado (condição suspensiva), deixados com ele na condição de fiel depositário, aplicando-se o disposto no art. 199 do Código Civil.

Defende que referida cláusula não impôs data alguma ao Apelado, apenas condicionou o evento “entrega dos gados” como o finalizador do contrato, isto é, a condição estabelecida pelos contratantes na cláusula terceira do distrato, que impedia a fluência do prazo prescricional não era a desmama dos bezerros, mas sim a partilha e devolução dos bezerros pelo Parceiro Proprietário, ora apelado, ao apelante, fato que não aconteceu.

Alega que, como não houve a efetiva entrega e nem desoneração de fiel depositário, o Apelante exigiu essa entrega a partir da contranotificação enviada em 28/04/2008, momento em que a condição suspensiva deixou de existir e o Recorrido passou a viver em mora.

Argumenta que, mesmo que essa Câmara Julgadora possa entender pela inexistência da cláusula suspensiva no distrato contratual, ainda é inaplicável a prescrição quinquenal com fundamento no artigo 206, 5º, I, do Código Civil, posto que a mesma se aplica exclusivamente à dívidas líquidas, o que não é o caso do título executivo discutido nos autos da ação de embargos do devedor, e na própria ação de execução para a entrega de coisa.

Sustenta que o título apresentado com a inicial para ação de execução para entrega de coisa certa, pelo rito do CPC/73, necessariamente deveria ser liquidado para ser convertido em título líquido, certo e exigível, para posteriormente ser analisada a higidez e a incidência ou não do artigo 206, §5º, I, do Código Civil, tendo em vista o acórdão lançado no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 72897/2014, que tramitou pela Sexta Câmara Cível.

Afirma que, ao aplicar o artigo 206, §5º, I, do Código Civil, o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ou seja, reconhecendo o título executivo como líquido, apreciou novamente a questão já decida, numa clara violação à coisa julgada material preceituada no artigo 502 do CPC.

Diz que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as pretensões do credor, por inadimplemento contratual, prescrevem em dez (10) anos e não em cinco (5).

Destaca que tanto a Súmula 150 do Supremo Tribunal de Federal, quanto o art. 190 do CC, determinam que a execução prescreve no mesmo prazo em que a pretensão, o que não foi observado pelo juízo sentenciante.

Enfatiza a existência de conexão entre as ações de Execução nº 0006888-25.2013.8.11.0041 e a Indenizatória nº 0007620-11.2010.8.11.0041, de maneira que jamais poderia ter sido lançadas decisões conflitantes entre si.

Salienta que a conexão também se mostra importante, pois, voltando este processo para o juízo de origem, será o mesmo julgado nos moldes da Ação Indenizatória (julgada procedente), como também a compensação entre as duas é medida judicial que se fará pertinente, nos termos do art. 368 do Código Civil (ID 78516025 - Pág. 1/32).

O apelado apresentou contrarrazões, nos quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 78516039 - Pág. 1/27).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO)

Eminentes Pares:

Ao apresentar contrarrazões, o apelo pugna pelo não conhecimento do recurso, por intempestividade, tendo em vista o manifesto descabimento dos segundos embargos de declaração opostos da sentença pelo exequente, tratando-se de recurso manifestamente inadmissível, de maneira que não produzem o efeito de interromper o prazo para a interposição de outros recursos.

Contudo, sem razão o apelado.

Com efeito, a tempestividade do recurso de apelação decorre pelo simples fato de o segundo recurso de embargos de declaração opostos pelo ora apelante ter sido acolhido e rejeitado.

Digo, o juízo singular conheceu dos embargos declaratórios desafiando o seu mérito, de maneira que a sua rejeição/desprovimento, ante a ausência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença prolatada, não afasta a tempestividade deste apelo, tendo em vista que, diferentemente do que alega o apelado, o prazo recursal restou interrompido.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em aferir a ocorrência ou não da prescrição da ação de execução.

Pois bem. Sem delongas, a irresignação não merece prosperar.

É que, no caso, a prescrição deve ser analisada em relação ao título em que a ação de execução está lastreada, tendo em vista tratar-se de ação que tramita pelo rito executivo.

Digo, na hipótese, a ação de execução baseia-se em um instrumento particular assinado por duas testemunhas, que caracteriza, portanto, título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 784, III, do Código de Processo Civil (antigo art. 585, II, do CPC/73), de modo que se aplica a prescrição quinquenal a que dispõe o art. 206, §5º, I, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 784.
São títulos executivos extrajudiciais
:

[...];

III -
o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
;

Art. 206.
Prescreve
:

[...];

§ 5º
Em cinco anos
:

I -
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;

Com efeito, a hipótese não diz respeito à ação de reparação de danos e/ou obrigação de fazer e/ou de perdas e danos, que tenham como fundamento o inadimplemento contratual, de modo a aplicar-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, mas sim de rito executivo que impõe a prescrição quinquenal.

Outrossim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada material, uma vez que a questão referente à prescrição em nenhum momento foi discutida nos autos.

Com efeito, o acórdão lançado no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 72897/2014 apenas tratou acerca da possibilidade ou não de conversão da ação para entrega de coisa em execução por quantia certa, e consequente apuração do
quantum debeatur
, consigando, ainda, que após todo o procedimento de conversão, e efetivada a penhora,
“surge para o agravante a possibilidade de oposição de embargos para discutir a higidez do título, não sendo possível a sua discussão em sede de Agravo de Instrumento.”
(ID 78516017 - Pág. 21/27 - fls. 379/385).

A propósito, quanto às matérias arguíveis em sede de embargos à execução, convém trazer à colação o disposto no art. 917 do Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 917. Nos embargos à execução,
o executado poderá alegar
:

I -
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI -
qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
.

Logo, a teor do que dispõe o inciso VI, do artigo acima referenciado, a prescrição pode ser arguida em embargos à execução, tal como fez o embargante/apelado.

Aliás, como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, assim pode ser declarada de ofício pelo juiz em qualquer fase processual, bem como ser suscitada pelas partes a qualquer tempo de grau de jurisdição (art. 193 do CC), não estando sujeita à preclusão.

Em sendo assim, não existe contradição entre a sentença lançada nestes autos e aquela lançada nos autos da ação indenizatória nº. 0007620-11.2010.8.11.0041, uma vez tratar-se de situações diferentes.

Ademais, importa salientar que, tem-se como objeto de inadimplência, a cláusula terceira que assim está disposta:

TERCEIRA
– Os bezerros não desmamados acompanharão as vacas e após o desmame e feita a partilha na forma do contrato original, serão devolvidos ao PARCEIRO CRIADOR, ficando o PARCEIRO PROPRIETÁRIO como fiel depositário dos mesmos até efetiva devolução. A despesa com o frete será dividida entre os parceiros
. (ID 78516016 - Pág. 8 - fls. 315)

Ou seja, não se extrai da referida cláusula nenhuma cláusula suspensiva, tendo em conta que os semoventes deveriam ser entregues com o término do período de amamentação.

Com efeito, restou pactuado entre as partes que os bezerros ficariam com o executado/apelado até o término do período de amamentação, sendo que durante esse período o executado/apelado seria o fiel depositário. Desleitados, seria realizada a partilha dos semoventes com a devolução ao exequente/apelante na forma do contrato.

Ora, como bem pontuou o sentenciante,
“
a desmama do bezerro é evento futuro e certo, não se tratando de condição. A duração é de até um ano e pode ser facilmente calculada pela parte interessada, mormente por se tratar de especialista na área
. Não há razões justificáveis para que a ação fosse proposta somente 09 (nove) anos depois e, mais, depois de já ajuizada ação do embargante/executado contra o embargado/exequente, sendo, inclusive, reconhecido o descumprimento por parte do embargado”
(ID 78516015 - Pág. 38 – fls. 292).

Assim, não se pode reconhecer como condição suspensiva a não entrega dos bezerros pelo executado/apelado, mormente quando o exequente/apelante sequer procedeu à notificação daquele quanto a sua mora, não se aplicando, portanto, o disposto no art. 199 do Código Civil.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que o contrato foi firmado em
16/07/2002
(ID 78516016 - Pág. 1/6 - fls. 308/314), o distrato contratual (título que embasa a ação de execução) foi firmado em
30/03/2004
(ID 78516016 - Pág. 8/9 - fls. 316/317) e ação de execução foi proposta somente no ano 2013 (nove anos depois do distrato), quando transcorrido o prazo prescricional.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto, configurada a ocorrência da prescrição.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

SESSÃO DE 19 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA - PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 19 DE MAIO DE 2021:

NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021